Tribunal: TJPA
Processo: 0010975-72.2016.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010975-72.2016.8.14.0061

RECORRENTE: DOMINGOS MELO DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0010975-72.2016.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DOMINGOS MELO DE SOUSA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO B. DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), que busca a absolvição sumária sob alegação de legítima defesa, contra decisão do Juízo Criminal da Comarca de Tucuruí que reconheceu a materialidade e os indícios de autoria, remetendo o caso ao Tribunal do Júri.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se, na decisão de pronúncia, há prova suficiente da materialidade e indícios de autoria para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri; (II) estabelecer se a alegada legítima defesa está comprovada de forma cristalina e indiscutível, a justificar absolvição sumária.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

4.

O exame aprofundado de provas e a apreciação de teses defensivas demandam cognição exauriente, de competência do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

5.

A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude exige prova inequívoca e incontroversa da causa de exclusão, hipótese não verificada no caso concreto.

6.

Havendo divergência probatória e elementos que sustentam a imputação, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, em observância à soberania dos veredictos e à competência constitucional estabelecida no art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia demanda apenas a demonstração da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena.

2.

A absolvição sumária por legítima defesa somente se justifica quando a excludente de ilicitude estiver comprovada de forma clara, indiscutível e incontroversa.

3.

Persistindo dúvidas razoáveis sobre a ocorrência de excludente de ilicitude, a análise compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 25; CPP, arts. 413 e 415.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 08.11.2016; TJ-RS, RSE 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 21.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0010975-72.2016.8.14.0061

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): DOMINGOS MELO DE SOUSA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO B. DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
DOMINGOS MELO DE SOUSA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que, no dia 04/09/2016, na Fazenda São Vicente, Km 60 da Rodovia Trans. Bom Jesus, o acusado Domingos Melo de Sousa movido por ciúmes e motivo fútil, acreditando que sua esposa mantinha um relacionamento com Valmir de Jesus Santos, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte. O crime foi presenciado por Maria da Conceição Clementino Silva e outras testemunhas as quais detiveram o autor até a chegada da polícia. No local, a arma utilizada foi apreendida. O denunciado recebeu voz de prisão e, na delegacia, confessou a prática do homicídio, detalhando as circunstâncias e a execução do ato.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática do delito de homicídio qualificado consumado (artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e pronunciado o acusado, para que este fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão de pronúncia, com sua consequente absolvição sumária, argumentando, em síntese, que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 – DAS TESES ARGUIDAS PELO RECORRENTE

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, requerendo a reforma da decisão de pronúncia, com sua consequente absolvição sumária, argumentando, em síntese, que sua conduta estaria amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

3.2 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.3 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do delito de homicídio qualificado está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
do laudo de necropsia da vítima Valmir de Jesus Santos, do relatório fotográfico do local do crime, da perícia balística da arma apreendido e utilizada no crime,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.4 –
DA LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta o recorrente a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa prevista no artigo 25 do Código Penal, ao reagir a uma agressão injusta para proteger sua integridade física. Alega que a vítima o ameaçava e incentivava sua companheira Maria da Conceição, a agredi-lo. Diante disso, o apelante efetuou um único disparo de arma de fogo contra o ofendido.

Argumentou ainda que não há indícios de intenção homicida (“animus necandi”) e que a tese legitimista está comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, pleiteando a reforma da sentença de pronúncia e a sua absolvição sumária.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 08/09/2025